Tribunal: TJDFT
Processo: 0713869-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713869-80.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 25a Vara Cível de Brasília (Proc. 0006748-59.2012.8.07.0001 - ids 179742124; 184785014 – EmD rejeitados), que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, fundamentada na prescrição, mantendo a penhora realizada via Bacenjud. Incialmente esclarece que, por equívoco, interpôs o recurso no Juízo a quo no termo final do prazo, qual seja, 1o/4/24. Reafirma a prescrição, que não se submete ao CPC 508, pois, na procuração que outorgou ao seu patrono, não foram conferidos poderes para renunciar, em especial quanto a prazo extintivo, sustentando que não se pode falar em preclusão ou superação da possibilidade de arguição de prescrição em face da coisa julgada, haja vista que tal aspecto sequer foi alvo de pronunciamento judicial. Alega que os supostos débitos teriam sido gerados no período de abril/2002 a agosto/2004, enquanto somente em 18/08/08 o credor ofereceu a reconvenção da qual emerge o cumprimento de sentença impugnado, quando a pretensão de recebimento desses valores já estava atingida pela prescrição. Entende ser necessária a liquidação por artigos e que há excesso de execução ao se incluir na conta os valores que recebeu licitamente, relativos à sua participação societária, ao aplicar juros indevidos e não compensar os valores dos honorários que o credor se obrigou a pagar previamente e não o fez quando do seu desligamento. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. O recurso merece juízo negativo de admissibilidade. O agravante não apresentou o preparo, que deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso, nem formulou pedido de gratuidade. Não obstante a possibilidade de intimação para recolhimento em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o), o recurso é intempestivo. Os declaratórios opostos contra a decisão agravada foram rejeitados no id 184785014 – autos principais, cuja disponibilização no PJE se deu em 05/03/24 (id 188750958) e, a publicação, em 06/03/24 (quarta-feira) Logo, o termo inicial do prazo para agravar recaiu no dia 7 subsequente (quinta-feira) e, o final, em 1o/04/24 (segunda-feira), considerando a Semana Santa (Lei 11.697/08, art. 60). Não obstante protocolado o agravo de instrumento dentro do prazo recursal, ou seja, em 1o/04/24, o agravante o fez no Juízo a quo (id 191634831 – autos principais), o que configura erro inescusável. No Tribunal, o recurso foi interposto somente em 05/04/24 (id 57604857), ou seja, quando já expirado o prazo legal. Atente-se aos precedentes da Corte: EMENTA DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROTOCOLADO NA VARA DE ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o genitor a prestar alimentos ao seu filho, em montante equivalente a 1,5 salários-mínimos mensais. (...). 3. O protocolo da petição do Agravo de Instrumento na Vara de origem, onde correm os autos principais da ação de alimentos, e não no Tribunal, por equívoco ou outro motivo atribuível exclusivamente ao recorrente, não pode ser reconhecido como mero erro material. Trata-se de erro grosseiro, impassível de convalidação. 9. Recurso conhecido e desprovido. (2a T. Cível, ac. 1.639.175, Des. Sandoval Oliveira, julgado em 2022); EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROTOCOLADO NA VARA E NÃO NO TRIBUNAL. ART. 525, § 2o DO CPC/1973. INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou novo julgamento dos embargos declaratórios ante o reconhecimento de omissão e contradição sobre a tese levantada pela agravante a respeito da tempestividade do agravo de instrumento protocolizado na primeira instância dentro do prazo e em seguida na segunda instância, o que, de acordo com a parte, não constituiria erro grosseiro, mas mero equívoco que sanado imediatamente. 3. Conforme previsto no art. 522, caput do CPC/1973 [atual 2015], "das decisões interlocutórias, caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias". O § 2o do artigo 525 do CPC/1973 [atual 1.016] dispunha ainda que a petição recursal deveria ser protocolizada diretamente na secretaria do tribunal de segundo grau competente. 4. Além do endereçamento correto (art. 524 do CPC/1973), o art. 525, § 2o do CPC/1973 determinava, clara e expressamente, que o recurso deveria ser protocolado no Tribunal, isto é, na segunda instância, órgão jurisdicional competente, e não na primeira instância, junto à vara de origem, conforme realizado pela agravante. A própria agravante admite o protocolo equivocado do recurso perante "órgão incompetente", fato que somente teria sido percebido no dia seguinte, dando ensejo ao protocolo do recurso no Tribunal após o término do prazo recursal e quando o ato processual já havia sido praticado em flagrante desconformidade com o preceito legal. 5. Ao contrário do que sustenta a parte, não existe possibilidade de protocolo de recurso por outro meio se não nos termos da legislação processual. Logo, o protocolo da petição do agravo de instrumento na Vara de origem, onde correm os autos principais da ação de execução, e não no Tribunal, por equívoco ou outro motivo atribuível exclusivamente ao recorrente, contrariando expressa determinação legal, não pode ser reconhecido como mero erro material passível de ser relevado ou, ainda, imputado a terceiro. Ressalte-se, ademais, que o erro foi do recorrente e não da serventia (serviço de protocolo), que além de se limitar a receber e registrar as petições entregues pelos advogados, não tem o dever de auxiliar a parte, tutelando a correta interposição dos recursos. 6. Conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal, o protocolo errôneo do agravo de instrumento na primeira instância e não diretamente no Tribunal, dentro do prazo legal, constitui erro grosseiro que não pode ser convalidado, o que justifica o não conhecimento do recurso ante a sua manifesta intempestividade. Precedentes. 7. Alegação da embargante de que a questão em apreço não é uníssona também não afasta a conclusão adotada, que se encontra suficientemente fundamentada na lei, na jurisprudência e foi tomada com base no conjunto fático-probatório dos autos. 8. Recurso conhecido e provido sem efeitos infringentes. (5a T. Cível, ac. 1.321.959, Desa. Maria Ivatônia, 2021). Portanto, o recurso é intempestivo. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator